Tribunal: TJES
Processo: 0010254-25.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010254-25.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELKEM PARTICIPACOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: JSV FIVAZ EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – ART. 349 DO CPC – SÚMULA 231 DO STF – DIREITO DO RÉU REVEL À PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Tamanha é a importância do direito à produção de provas que o legislador também o destinou ao réu revel, nos termos do art. 349 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”. Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a Súmula 231, cuja redação é a seguinte: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”;

2.
É nula a sentença proferida logo após a oferta de contestação intempestiva pela ré, decretando a sua revelia e já julgando parcialmente procedente a ação. Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, a ré, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas;

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 336/337-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
ajuizada por
JSV FIVAZ EMPREENDIMENTOS LTDA. ME
em face da ora apelante, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 131.127,50 (cento e trinta e um mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que: (i) a r. sentença é nula, porque foi proferida sem que antes fosse oportunizada a produção de provas; e (ii) o suposto serviço extra já estaria abrangido pelo valor originalmente pactuado, uma vez que o contrato foi firmado por preço global. À vista disso, pugna pela declaração da nulidade da r. sentença, ou subsidiariamente por sua reforma, passando a ser julgada improcedente a pretensão (fls. 379/393).

A parte apelada ofertou contrarrazões, defendendo que inexiste erro de procedimento ou de julgamento na r. sentença, devendo essa ser mantida incólume (fls. 397/405).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Em tempo,
retifique-se
o polo ativo do recurso para que passe a constar como apelante “ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.”, conforme contrato social de fls. 145 e seguintes.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010254-25.2019.8.08.0048

APELANTE:
ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

APELAD
A
:
JSV FIVAZ EMPREENDIMENTOS LTDA. ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ELKEM PARTICIPAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 336/337-v, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Serra, que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
ajuizada por
JSV FIVAZ EMPREENDIMENTOS LTDA. ME
em face da ora apelante, a fim de condená-la ao pagamento de R$ 131.127,50 (cento e trinta e um mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, que: (i) a r. sentença é nula, porque foi proferida sem que antes fosse oportunizada a produção de provas; e (ii) o suposto serviço extra já estaria abrangido pelo valor originalmente pactuado, uma vez que o contrato foi firmado por preço global. À vista disso, pugna pela declaração da nulidade da r. sentença, ou subsidiariamente por sua reforma, passando a ser julgada improcedente a pretensão (fls. 379/393).

A parte apelada ofertou contrarrazões, defendendo que inexiste erro de procedimento ou de julgamento na r. sentença, devendo essa ser mantida incólume (fls. 397/405).

Pois bem.

Sabe-se que a Constituição da República assegura o devido processo legal e o decorrente direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LIV e LV). Disciplinando tais preceitos, o Código de Processo Civil estabelece em seu art. 7º que “
É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
”.

Um dos meios mais importantes de exercício do direito de defesa é a possibilidade de produção de provas – que sejam úteis e relevantes para o deslinde da demanda. Com isso, oportuniza-se à parte que influa diretamente no convencimento do julgador, a partir de elementos concretos que corroborem suas alegações.

Tamanha é a importância da referida garantia que o legislador também a destinou ao réu revel, nos termos do
art. 349
do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção
”.

Nessa linha também é a jurisprudência consolidada do e. Supremo Tribunal Federal, que no longínquo ano de 1963, editou a
Súmula 231
, cuja redação é a seguinte: “
O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno
”.

Fixadas essas premissas, nota-se que o d. Juízo de origem equivocou-se ao proferir sentença logo após a oferta de contestação intempestiva pela ora apelante, decretando a sua revelia e já julgando parcialmente procedente a ação
.
Isso porque, com a abrupta supressão da fase instrutória e imediato julgamento do mérito, a ré, que possuía advogado constituído nos autos, não teve a oportunidade de produzir provas.

Sendo assim, sendo manifesto o prejuízo à apelante em razão da nulidade verificada na r. sentença, a declaração de sua nulidade é medida que se impõe. Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente:

Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Irresignação do requerido. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Contestação intempestiva. Revelia não constitui obstáculo à produção de provas. Requerido. Ingressou nos autos antes do encerramento da instrução probatória. Partes não foram consultadas acerca do interesse na produção de provas. Aplicabilidade do artigo 349 do CPC/2015 e da Súmula nº 231 do STF. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; AC 1004708-20.2015.8.26.0077; Ac. 11700684; Birigui; Décima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Maria Facchina Espósito Martinez; Julg. 31/07/2018; DJESP 11/02/2021; Pág. 2132)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a nulidade da r. sentença e determinar o retorno dos autos ao d. Juízo de origem para que dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 04/07/2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.